Tribunal: TJDFT
Processo: 0729584-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2o, DO CPC. ALTERAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação em danos morais no valor de R$ 1.000,00 decorrente de restrição indevida que impediu a transferência de carta de crédito para aquisição de imóvel, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais, alegando-se omissão quanto aos critérios de arbitramento do dano moral e à base de cálculo dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a condenação por danos morais, reconhecendo a restrição indevida como causa de frustração de legítima expectativa, constrangimento e angústia, bem como fixa o quantum indenizatório com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.
5. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, verifica-se omissão parcial, uma vez que o art. 85, § 2o, do CPC estabelece como regra a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
6. Diante do baixo valor do proveito econômico obtido e da existência de valor da causa bem definido, este deve ser adotado como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Os honorários sucumbenciais devem observar a ordem obrigatória do art. 85, § 2o, do CPC, incidindo sobre a condenação, o proveito econômico ou, sendo este irrisório e havendo valor da causa definido, sobre o valor da causa, sendo subsidiária a apreciação equitativa.